Tribunal: STF
Processo: RE 603431
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASCENSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS. CUMPRIMENTO AO TEMPO DA VIGÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ANTERIOR. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.